Tribunal: TJMT
Processo: 1039225-56.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039225-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), CELIA MARIA DO CARMO DIAS - CPF: 308.270.517-00 (AGRAVADO), JADER ANDRADE PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 732.838.001-20 (ADVOGADO), DANIELA ASSIS DIAS BITES - CPF: 694.859.091-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). IDOSA COM DEMÊNCIA AVANÇADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DE CUIDADOS CONTÍNUOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando que a operadora de plano de saúde custeie integralmente os tratamentos médicos prescritos à beneficiária idosa, de 78 anos, portadora de demência avançada e múltiplas comorbidades, sem impor coparticipações excessivas ou limitações não contratadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o fornecimento de serviço de internação domiciliar (home care) com assistência de enfermagem 24 horas, conforme prescrição médica.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia sobre a adequação da pontuação obtida pela paciente na Tabela NEAD/PAD para justificar a cobertura de internação domiciliar 24h demanda análise aprofundada de provas técnicas, incompatível com a cognição sumária própria da fase processual.

4. A prescrição médica que indica a necessidade de tratamento intensivo, considerando o quadro clínico da paciente caracterizado por demência avançada e dependência total para atividades básicas da vida diária, não pode ser afastada por mera alegação da operadora quanto à pontuação em tabela de avaliação.
5. O perigo de dano à paciente idosa é evidente, pois a suspensão da tutela concedida poderá acarretar prejuízo à sua saúde e integridade física, considerando sua condição de vulnerabilidade e a necessidade de cuidados especiais conforme prescrição médica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"Em sede de cognição sumária, havendo prescrição médica que indique a necessidade de internação domiciliar (home care) para paciente idoso com quadro de demência avançada e múltiplas comorbidades, deve prevalecer a indicação do profissional médico sobre alegações técnicas da operadora de plano de saúde que demandem dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 10, § 4º; Lei nº 10.741/2003, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - AI: 22101306020258260000, Rel. Theodureto Camargo, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2025; TJ-RJ - AI: 00864350620228190000, Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro, Nona Câmara Cível, j. 23/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer (processo nº 1096567-96.2025.8.11.0041)
movida por
CELIA MARIA DO CARMO DIAS
, que concedeu tutela de urgência determinando que a agravante custeie integralmente os tratamentos médicos prescritos à autora, sem impor coparticipações excessivas ou limitações não contratadas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente a 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada não observou os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência previstos no artigo 300 do CPC. Alega que a agravada é idosa, portadora de "demência avançada", e que o serviço de home care já havia sido deferido pela agravante em abril de 2025, sendo prestado de acordo com as necessidades clínicas da paciente.

Argumenta que a Tabela de Avaliação NEAD/PAD apresentada pela própria agravada demonstra que ela obteve pontuação final de 8 pontos, o que, segundo a legenda da própria tabela, indica a necessidade de "
Considerar Atendimento Domiciliar Multiprofissional
", e não "
Internação Domiciliar 24h
", que somente seria indicada para pacientes com "
18 ou mais pontos
".

Sustenta que o tratamento em regime de home care não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não sendo, portanto, de cobertura obrigatória pelas operadoras, conforme art. 10, § 4º, da Lei nº 9.656/98, e que o serviço é implementado por livre liberalidade por algumas operadoras de planos de saúde.

Defende que o profissional "
Cuidador
" não se confunde com "
Técnico de Enfermagem
", sendo o primeiro responsável por auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana, enquanto o segundo realiza procedimentos técnicos de saúde. Argumenta que a contratação de cuidador é encargo da família, conforme preconiza o Art. 3º do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).

Alega que a manutenção da decisão agravada causará desequilíbrio econômico-financeiro ao plano de saúde, prejudicando toda a coletividade de beneficiários, e que a tutela concedida é irreversível, pois dificilmente a agravante será ressarcida em caso de improcedência da demanda.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para cassar a tutela de urgência concedida. Subsidiariamente, pleiteia a modulação da obrigação de fazer nos termos do Enunciado nº 2 do CNJ, condicionando a validade e eficácia da tutela à renovação periódica do relatório médico, com definição de metas terapêuticas para avaliar a efetividade do tratamento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de id. 327635368.

A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contraminuta, conforme certidão de id. 335509886.

A Procuradoria-Geral de Justiça declinou de manifestação de mérito, conforme parecer de id. 347278393.

Recolhimento do preparo consta em id. 327542856.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se do
Agravo de Instrumento
interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (processo nº 1096567-96.2025.8.11.0041) movida por
CELIA MARIA DO CARMO DIAS
, que concedeu tutela de urgência determinando que a agravante custeie integralmente os tratamentos médicos prescritos à autora, sem impor coparticipações excessivas ou limitações não contratadas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente a 30 (trinta) dias.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Após análise detida dos autos, verifico que o recurso não merece provimento.

Como é cediço, a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Extrai-se dos autos de origem, que a agravada
CÉLIA MARIA DO CARMO DIAS,
com 79 anos de idade, é beneficiária do plano de saúde da agravante, com abrangência nacional (id. 209028079), e de acordo com o relatório médico de id. 209030194:

Paciente em cuidados domiciliares, acompanhada pela filha e cuidadora, em repouso no leito no momento da avaliação. Encontra-se acordada, porém não contactuante, com
quadro de demência avançada
. Apresenta-se eupneica em ar ambiente, sem sinais de desconforto respiratório.
Alimentação por via oral com consistência pastosa, com aceitação parcial e episódios frequentes de engasgos, o que mantém risco aumentado para novas aspirações
. Eliminações fisiológicas preservadas, com uso contínuo de fraldas, sendo evacuações realizadas com auxílio de laxativos. Presença de
lesão por pressão grau 1 em região de nádegas, e multiplas lesões em membros superiores
. Histórico de
hospitalização recente por quadro infeccioso, atualmente em estabilidade clínica
. Em seguimento por equipe de home care, com suporte multiprofissional.
Paciente totalmente dependente de cuidados para as atividades de vida diárias
.

Tem-se, ainda, o Laudo do geriatra que acompanha a paciente:

Faço acompanhamento clínico da paciente acima 78 anos desde - ate o presente, a mesma apresenta inúmeras patologias crônico degenerativa que vem progredindo inexoravelmente, e tornando cada vez mais dependente e frágil. Atualmente e dependente para todas atividades básicas da vida diaria - locomoçao, higiene. vestuario, alimentaçao, banho e continência. E infelizmente esta com evoluçao disfagia, principalmente a líquidos. Apresenta as patologias a baixo: Hipertensão Arterial Sistêmica - I 10; Insuficiencia Coronariana - com vários Stents - CID 10 125 Diabetes Mellitus insulino dependente - CID 10-E 11 Demencia de Corpos de Lewy - CID 10 - G31.83 Fibrilaçao Atrial |Paroxística - I 48 Disturbios Psiquiátricos secundarios ao quadro demencial, com agitação psicomotora, e episódios de agressividade; A mesma não deambula, restrita ao leito, com risco de úlcera de pressão, tem necessidade continua 4x ao dia avaliaçao de sinais vitais - frequência cardiaca, pressao arterial e glicemia periferica; Cuidados nos horários de alimentação, devido a disfagia, grande risco de aspiração;
Devido a tudo explanado acima, paciente necessita de uma equipe multidisciplinar diária e continua, com seguintes profissionais: Fonaudiólogo - cuidados diários; Fisioterapêuta - atendimento motor e respiratorio 1x ao dia; Nutricionista - com atendimento semanal;
Cuidados de enfermagem 24h, devido as várias patologias, e instabilidade clinica da paciente
. (destaquei – id. 209032505)

No caso em apreço, o juízo
a quo
, após análise dos documentos apresentados, entendeu presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, considerando a condição de vulnerabilidade da agravada, pessoa idosa de 78 anos, acamada e portadora de múltiplas comorbidades, conforme documentação médica acostada aos autos.

Em sede de cognição sumária, própria desta fase processual, não vislumbro elementos suficientes para afastar a conclusão do magistrado de primeiro grau. Isso porque a controvérsia central do caso - se a pontuação obtida pela agravada na Tabela NEAD/PAD justifica ou não a cobertura de internação domiciliar 24h - demanda análise aprofundada de provas técnicas, o que não é possível realizar neste momento processual.

Tanto é, que ao ser intimado para apresentar as provas que pretende produzir, o agravante pugnou pela produção de prova documental e pericial ‘
para comprovar se há a real necessidade clínica da parte Autora para tratamento home care’
.
(id. 223837542 dos autos de origem)

A agravante sustenta que a pontuação de 8 pontos obtida pela agravada na referida tabela indicaria apenas a necessidade de "Atendimento Domiciliar Multiprofissional", e não "Internação Domiciliar 24h". Contudo, tal alegação, por si só, não é suficiente para afastar a prescrição médica que indica a necessidade do tratamento mais intensivo, especialmente considerando o quadro clínico da agravada, caracterizado por demência avançada, que demanda cuidados contínuos e especializados.

À propósito trago os seguintes julgados:

PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA O FORNECIMENTO DE "HOME CARE" AO AUTOR, NOS TERMOS DO RELATÓRIO MÉDICO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA -
PACIENTE, DE 95 ANOS, DIAGNOSTICADO COM DOENÇA DE ALZHEIMER E QUADRO DEMENCIAL - RELATÓRIO MÉDICO QUE OFERECE PLAUSIBILIDADE AO DIREITO INVOCADO
- INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 90 DO TJSP –
TRATAMENTO "HOME CARE" QUE É REGIME ANÁLOGO AO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR E DEVE SER ACOMPANHADO DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM, MEDICAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS IMPRESCINDÍVEIS AO TRATAMENTO DO PACIENTE - PRECEDENTE - RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22101306020258260000 São Paulo, Relator.: Theodureto Camargo, Data de Julgamento: 06/11/2025, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2025) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPOR A RÉ A OBRIGAÇÃO DE FORNECER À AUTORA O SERVIÇO DE HOME CARE
. INCONFORMISMO DA PARTE RÉ. LAUDO MÉDICO QUE INDICA QUE A AGRAVADA SOFREU UM ACIDENTE CEREBRAL (AVC), QUE DEIXOU SEQUELAS. A AGRAVADA É IDOSA, OBESA, ACAMADA POR SEQUELA DE AVC ISQUÊMICO, PORTADORA DE FIBRILAÇÃO ATRIAL PERMANENTE, OSTEOPATIA SEVERA, CONSTIPAÇÃO INTESTINAL FUNCIONAL COM ALTO RISCO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO.
RISCO DE DANO DEMONSTRADO, POIS DEPENDE A AGRAVANTE DO SERVIÇO DE HOME CARE PARA PRESERVAÇÃO DE SUA SAÚDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PARA FINS DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA, NA FORMA DA SÚMULA 59 DO TJRJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00864350620228190000 2022002117553, Relator.: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 23/03/2023, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2023) (destaquei)

A agravante sustenta que a pontuação de 8 pontos obtida pela agravada na referida tabela indicaria apenas a necessidade de "Atendimento Domiciliar Multiprofissional", e não "Internação Domiciliar 24h". Contudo, tal alegação, por si só, não é suficiente para afastar a prescrição médica que indica a necessidade do tratamento mais intensivo, especialmente considerando o quadro clínico da agravada, caracterizado por demência avançada, que demanda cuidados contínuos e especializados.

Quanto à alegação de desequilíbrio econômico-financeiro do plano de saúde, trata-se de argumento genérico que não demonstra, de forma concreta, o impacto que a concessão da tutela causaria à operadora, especialmente considerando que se trata de uma única beneficiária.

Por outro lado, o perigo de dano à agravada é evidente, pois a suspensão da tutela concedida poderá acarretar prejuízo à sua saúde e integridade física, considerando sua condição de vulnerabilidade e a necessidade de cuidados especiais conforme prescrição médica.

Ressalto que a presente decisão não implica em antecipação do mérito da demanda principal, podendo a questão ser amplamente debatida durante a instrução processual, com a produção de todas as provas necessárias à elucidação da controvérsia.

No que tange ao pedido subsidiário de modulação da obrigação de fazer nos termos do Enunciado nº 2 do CNJ, verifico que tal providência já foi determinada na decisão que indeferiu o efeito suspensivo (id. 327635368), quando se determinou à agravada que junte trimestralmente aos autos avaliação médica acerca da necessidade da manutenção do tratamento em curso.

Feitas essas considerações, e ainda levando em conta que está em risco a proteção da saúde, bem jurídico especialmente relevante, que deve ser priorizado em detrimento de qualquer outro, e que há possibilidade de reversão da medida deferida, caso o pedido seja julgado ao final improcedente, já que eventuais prejuízos suportados pela agravante serão de ordem exclusivamente patrimonial, imperiosa a manutenção da r. decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026